Tribunal: STJ
Processo: 1000610-85.2023.8.26.0602
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225056 - SP (2025/0280868-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: U C C DE T M
ADVOGADOS
: BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: G V C DA S (MENOR)
REPR. POR
: C R C DA S
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO SOMATROPINA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO
ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA
(HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM.
COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
18/11/2025
24/11/2025,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52607704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 72efbeeb-f547-46d0-b501-cae5b725c377

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 72efbeeb-f547-46d0-b501-cae5b725c377

RECURSO ESPECIAL No 2225056 - SP (2025/0280868-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: U C C DE T M
ADVOGADOS
: BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: G V C DA S (MENOR)
REPR. POR
: C R C DA S
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO SOMATROPINA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO
ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA
(HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM.
COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por U C C DE T M, fundamentado,
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional..
de obrigações de fazer c/c compensação por danos morais,
Ação:
ajuizada por G V C DA S, em face de U C C DE T M, na qual requer o fornecimento do
medicamento Omnitrope (Somatropina) no tratamento de atraso no
Documento eletrônico VDA51687618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:47
Código de Controle do Documento: ae5f4dd8-b364-4ee3-8f0f-fedbc75ad927

desenvolvimento neuropsicomotor, transtorno do défict de atenção e
hiperatividade, dismorfismos faciais e síndrome de duplicação 7q11.23, além da
condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a
Sentença:
ré a providenciar o medicamento Omnitrope (Somatropina), nos termos da
prescrição médica e pelo tempo necessário.
negou provimento a ambas as apelações, nos termos da
Acórdão:
seguinte ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MEDICAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Autor e pela Ré contra a r. sentença que julgou a ação
parcialmente procedente, condenando a Ré a fornecer o medicamento Omnitrope
(Somatropina).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate trazido pelo Autor sobre a incidência
de dano moral e, por parte da Ré, sobre a audiência de cobertura contratual para
fornecimento do medicamento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como
a necessidade de Fornecer o medicamento guerreado em virtude da complexidade do
seu caso.
4. Indicação que cabe somente ao médico assistente.
5. Súmula no 102 do E. TJSP.
6. Rol da ANS: Taxatividade que não é absoluta.
7. Ausência de demonstração de atualização do Rol, substituto terapêutico ou
contraindicação ao tratamento prescrito, o que possui eficácia notória. 8. Inteligência
das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no
1.889.704/SP.
9. Suposto caráter domiciliar do medicamento pleiteado que não exclui a
obrigatoriedade de sua cobertura, tendo em vista que cobrir tais observações
equivaleria a negar ao Autor o próprio tratamento da doença, desvirtuando a
especificamente do contrato avançado.
10. Precedentes desta Corte.
11. Dano moral inexistente.
12. Hipótese em que houve debate a respeito de interpretação de cláusula contratual.
4. DISPOSITIVO E TESE
13. Sentença mantida RECURSOS NÃO PROVIDOS. Tese de Julgamento: "Uma vez
coberto o tratamento de saúde, a opção da técnica a ser utilizada para sua realização
cabe ao médico especialista. A cobertura do método escolhido é consectário lógico,
não havendo que se restrinja o meio adequado à realização do procedimento". (e-STJ
fl. 418)

alegação de violação dos arts. 10, VI, 12, I, c, II, g, da
Recurso especial:
e 51, VI, § 1o, II, e 54, § 4o, do CDC, bem como dissídio jurisprudencial.
Lei 9.656/98,
Documento eletrônico VDA51687618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:47
Código de Controle do Documento: ae5f4dd8-b364-4ee3-8f0f-fedbc75ad927

Afirma que é legítima a exclusão de cobertura para medicamento de uso domiciliar,
não antineoplásico e não constante do rol da ANS. Para que as limitações contratuais
sejam claras e não abusivas, devendo observar-se o papel da ANS e as diretrizes de
utilização. Argumenta que a cláusula impõe obrigações não previstas na lei setorial
nem no contrato, confrontando o equilíbrio do mutualismo.
da lavra do I. Subprocurador-Geral ANTONIO CARLOS
Parecer do MPF:
ALPINO BIGONHA, opina pelo não conhecimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da ausência de obrigação de a operadora de plano de saúde custear
medicamento para tratamento domiciliar
Sobre a cobertura de medicamento de uso domiciliar, a Segunda Seção
decidiu o seguinte: "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo
os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338
Lei no 9.656/1998
/2013 (atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos
art. 17,
julgado em
DJe de
.
EREsp 1.895.659/PR,
29/11/2022,
9/12/2022)
No julgamento do
a Terceira Turma, analisando a
REsp 2.071.955/RS,
questão a partir do § 13 do
da
incluído pela
art. 10
Lei 9.656/1998,
Lei 14.454/2022,
concluiu que “a regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou
procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos
incisos do caput do
da
de modo que, salvo nas hipóteses
art. 10
Lei 9.656/1998,
estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora
ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos
os requisitos do § 13 do
da
” (julgado em
DJe de
art. 10
Lei 9.656/1998
5/3/2024,
.
7/3/2024)
Recentemente, a Terceira Turma voltou a debater a questão,
especificamente quanto à obrigação de cobertura, pela operadora de plano de
Documento eletrônico VDA51687618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:47
Código de Controle do Documento: ae5f4dd8-b364-4ee3-8f0f-fedbc75ad927

saúde, de medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar, tendo, então,
reafirmado esse entendimento (
julgado em
Djen
REsp 2.173.999/SC,
17/06/2025,
. Na mesma ocasião foram julgados o
e o
26/06/2025)
REsp 2.181.464/RJ
REsp 2.182.344/RJ.
No âmbito da Quarta Turma, citam-se as seguintes decisões monocráticas,
na linha do decidido pela Terceira Turma:
(Ministro Antonio
REsp 2.213.863/RJ
Carlos Ferreira, DJen
;
(Ministro Raul Araújo, DJen
27/6/2025) REsp 2.206.228/PA
;
(Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
.
5/6/2025) AREsp 2.580.102/RJ
3/10/2024)
No particular, a Corte local decidiu que era obrigatória a cobertura de
tratamento para doença coberta, ante a ausência de outro tratamento eficaz dentro
do rol da ANS, nos termos do parágrafo 13 do
da
em desacordo
art. 10
Lei 9656/98,
com a jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de obrigatoriedade de cobertura
de medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da ANS.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial para DAR-LHE
PROVIMENTO, julgando improcedente a demanda e invertendo a sucumbência
fixada, respeitada eventual concessão da assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico VDA51687618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:47
Código de Controle do Documento: ae5f4dd8-b364-4ee3-8f0f-fedbc75ad927

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.225.056 / SP
Número Registro: 2025/0280868-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006108520238260602
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : U C C DE T M
ADVOGADOS
: BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: G V C DA S (MENOR)
REPR. POR
: C R C DA S
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52586731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 31d70054-a05c-4b43-9316-7d750c1d3da7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 31d70054-a05c-4b43-9316-7d750c1d3da7